Tribunal: TCU
Processo: 002.312/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação, encaminhada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF), a respeito de possíveis irregularidades na restituição de valores de indenização de transporte pagos indevidamente a militares do Distrito Federal (DF), antes da existência do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), instituído pela Lei 10.633, de 27/12/2002. Considerando que os valores indevidos pagos a título de indenização de transporte ocorreram quase na sua integralidade em período anterior a 2002 e que o disposto no art. 1o, § 6o da Lei 10.633/2002 estabeleceu a inclusão das folhas no Siape apenas a partir de 2003, não se identificando indícios de lançamentos no referido sistema de tais pagamentos, levando à conclusão de que os recursos em questão não são oriundos do Governo Federal; Considerando prejudicada a análise da questão da possibilidade de débitos oriundos de tomadas de contas especiais serem incluídos em programa de incentivo à regularização fiscal e que o TCU em julgado anterior já se manifestou desfavoravelmente à essa hipótese; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente , bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.312/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; Fundo Constitucional do Distrito Federal; Polícia Militar do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.